Tribunal: TJBA
Processo: 8009457-18.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009457-18.2022.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO, GIOVANNA VALENTIM COZZA

APELADO: IVAN PRATES DE SANTANA e outros

Advogado(s)
:
GIOVANNA VALENTIM COZZA, RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DO IPCA E DA TAXA SELIC DEDUZIDO O IPCA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra acórdão que negou provimento à sua apelação, sob a alegação de omissão e contradição quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024 e da Resolução CMN nº 5.171/2024, especificamente sobre os critérios atualizados de correção monetária (IPCA) e juros de mora (SELIC deduzido o IPCA). Requer-se a adequação dos índices aplicados na condenação ao novo regime legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a omissão apontada pelo embargante quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024, que alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil, justifica a modificação do julgado para que sejam aplicados, a partir de sua vigência, o IPCA como índice de correção monetária e a Taxa SELIC, deduzido o IPCA, como critério de juros moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão do julgado, conforme o art. 1.022, II, do CPC, notadamente quando a decisão deixa de se manifestar sobre norma legal vigente e aplicável ao caso concreto.

A sentença impugnada foi proferida em 28/04/2025, data posterior à vigência da Lei nº 14.905/2024, a qual alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil, fixando o IPCA como índice oficial de atualização monetária e a SELIC (deduzido o IPCA) como taxa de juros moratórios legal.

A Resolução CMN nº 5.171/2024 regulamenta a metodologia de cálculo da nova taxa legal de juros, em consonância com os §§ 1º a 3º do art. 406 do Código Civil, incluídos pela Lei nº 14.905/2024.

Verificada a omissão no acórdão embargado quanto à aplicação da legislação vigente à época da sentença, impõe-se a acolhida dos embargos com efeitos modificativos, para adequar os consectários legais aos parâmetros da nova legislação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

A Lei nº 14.905/2024 aplica-se aos débitos judiciais constituídos a partir de sua vigência, determinando a atualização monetária pelo IPCA e os juros de mora pela Taxa SELIC, deduzido o IPCA.

A omissão no julgado quanto à aplicabilidade da nova legislação justifica o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes.

A Resolução CMN nº 5.171/2024 regulamenta a forma de cálculo da taxa legal prevista no art. 406 do Código Civil, devendo ser observada nos termos da legislação superveniente.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 389 e 406 (com redação dada pela Lei nº 14.905/2024); CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MS, Embargos de Declaração Cível nº 0839667-83.2019.8.12.0001, Rel. Des. Paulo Alberto de Oliveira, j. 21.10.2024; TJ-MG, Embargos de Declaração nº 0244572-66.2014.8.13.0313, Rel. Desª Régia Ferreira de Lima, j. 05.12.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade em
CONHECER E
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.